Tribunal: STJ
Processo: 1004408-44.2018.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990501 - SP (2025/0260531-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM
ADVOGADOS
: SIMONE MARIA DE OLIVEIRA - SP379787
ANA PAULA PENHA DE OLIVEIRA AGNELLI - SP349819
MELINA MARIA VILELA FERREIRA - PR055548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
INTERES.
: R C F RESTAURANTE LTDA - ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO ÓBICE NÃO
ATENDIDA.
APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA
SÚMULA 115/STJ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE DETERMINAM A MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1. No caso dos autos, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial. Apesar de intimada, a parte recorrente não
compareceu tempestivamente para saneamento do óbice.
2. Incidência do óbice da
("Na instância especial é inexistente
Súmula 115/STJ
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos").
3. A majoração dos honorários com base no
§ 11, do CPC é devida se
art. 85,
estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
18/3/2016,
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, o
agravo em recurso especial da parte ora embargada não foi conhecido, devendo
ser aplicado o referido dispositivo legal. Além disso, há nos autos a informação
de que houve condenação, na origem, ao pagamento de honorários advocatícios
(fl. 2.487). Mantida a majoração dos honorários advocatícios.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54034926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f8c380c5-2450-469b-a9fb-99663b8c47c2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f8c380c5-2450-469b-a9fb-99663b8c47c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990501 - SP (2025/0260531-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM
ADVOGADOS
: SIMONE MARIA DE OLIVEIRA - SP379787
ANA PAULA PENHA DE OLIVEIRA AGNELLI - SP349819
MELINA MARIA VILELA FERREIRA - PR055548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
INTERES.
: R C F RESTAURANTE LTDA - ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO ÓBICE NÃO
ATENDIDA.
APLICAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA
SÚMULA 115/STJ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE DETERMINAM A MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1. No caso dos autos, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial. Apesar de intimada, a parte recorrente não
compareceu tempestivamente para saneamento do óbice.
2. Incidência do óbice da
("Na instância especial é inexistente
Súmula 115/STJ
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos").
3. A majoração dos honorários com base no
§ 11, do CPC é devida se
art. 85,
estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
18/3/2016,
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, o
agravo em recurso especial da parte ora embargada não foi conhecido, devendo
ser aplicado o referido dispositivo legal. Além disso, há nos autos a informação
de que houve condenação, na origem, ao pagamento de honorários advocatícios
(fl. 2.487). Mantida a majoração dos honorários advocatícios.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA53269913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:06
Código de Controle do Documento: 2827bc19-4b9d-4e3f-870e-12173588c875

Cuida-se de agravo interno interposto por HAMILTON DE OLIVEIRA
ROSOLEM contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da Súmula n. 115 / STJ (fls. 3059 - 3060).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 2.472):

*Embargos de terceiro- pretensão, como senhor e possuidor,
de desfazimento de constrição (desocupação forçada) sobre
imóvel (casa de shows) construído em dois terrenos descritos
na inicial e objetos de ação reintegratória do banco
embargado em face do locatário/inquilino do embargante-
demanda improcedente, com apelação do vencido-
tempestividade do apelo- admissibilidade recursal - sentença
de acordo com o
do CPC/15 decisum mantido -
art. 489
comprovação pelo embargado da propriedade e da melhor
posse- recurso improvido.*

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2957 - 2963 e 2971 -
2975).
A parte agravante defende, nas razões do agravo interno, a primazia do
mérito, a cooperação processual e a instrumentalidade das formas.
Aduz, ainda, que "A irregularidade de representação processual é, por regra,
vício sanável, inclusive em grau recursal, impondo-se a concessão de prazo para correção
(art. 76 do
" (fl. 3.066) e que "o art. 662 do CC admite a ratificação do ato
CPC/2015)
praticado sem poderes, com efeitos retroativos (ex tunc), o que, em ambiente recursal,
recomenda que se receba a cadeia de mandatos e substabelecimentos ora anexada" (fl.
3.066).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Pede, ainda, o afastamento da majoração de honorários sob o argumento de
cuidar-se de hipótese em que se busca superar vício formal sanável, com inequívoca boa-fé
e sem prejuízo à parte contrária.
A agravada apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53269913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:06
Código de Controle do Documento: 2827bc19-4b9d-4e3f-870e-12173588c875

Consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial.
Em razão disso, a recorrente foi intimada a realizar, no prazo de 5 dias, a
regularização da representação processual, nos termos do
c/c o
parágrafo
art. 76,
art. 932,
único, do Código de Processo Civil, conforme certidão à fl. 3.052.
Contudo, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
(fl. 3.057).
in albis
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inafastável a
incidência da
quando a parte, devidamente intimada para regularizar o
Súmula n. 115/STJ
vício relativo à ausência de procuração, não o faz ou o faz intempestivamente sem qualquer
indicação de justa causa para tanto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO/CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO
DO
ÓBICE
NO
PRAZO.

INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
N.
115/STJ.
EXCEÇÃO PREVISTA NO
§ 5o, DO CPC AO
ART. 1.017,
RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, após o deferimento
de desbloqueio parcial das cotas de fundos de investimento
existentes na Corretora, indeferiu o pedido de que a
constrição remanescente recaísse exclusivamente sobre as
cotas "subordinadas mezanino" e determinou a liquidação
imediata da garantia. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Nesta Corte, mediante análise do recurso especial,
verificou-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial, Dr. Gabriel Abujamra Nascimento.
III - Em razão disso, a recorrente foi intimada a realizar, no
prazo de 5 dias, a regularização da representação processual,
nos termos do
c/c
parágrafo único, do
art. 76,
art. 932,
Código de Processo Civil, conforme certidão às fls. 222. A
parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, deixou o prazo transcorrer in albis (fl. 226).
IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
inafastável a incidência da
quando a
Súmula n. 115/STJ
parte, devidamente intimada para regularizar o vício relativo
à ausência de procuração, não o faz ou o faz
intempestivamente. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 1.542.584/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020,
Documento eletrônico VDA53269913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:06
Código de Controle do Documento: 2827bc19-4b9d-4e3f-870e-12173588c875

DJe
e AgInt no
relator
5/5/2020
AREsp 1.526.658/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/3/2020,
13/3/2020.
V - Destaca-se, ainda, que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração
ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.135.223/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.
VI - Por fim, não assiste razão à recorrente quanto à alegação
de que "em hipótese de os autos originais tramitarem de
maneira eletrônica, em sede recursal é dispensada a
apresentação das principais peças, como as "procurações
outorgadas aos advogados do agravante e agravado".
VII - Impende consignar, por oportuno, que segundo a
orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a
regra prevista no
§ 5o, do Código de Processo Civil
art. 1.017,
de 2015, que dispensa a juntada de procuração em processos
eletrônicos, não se estende ao recurso especial ou ao agravo
em recurso especial, pois a aplicação do referido dispositivo
de lei se restringe ao agravo de instrumento. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.343.357/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
e AgInt no
relator
27/9/2023
AREsp n. 2.326.813/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023.
VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.609.060/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
)
2/12/2024.

Outrossim, a majoração dos honorários com base no
§ 11, do CPC é
art. 85,
devida se estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
18/3/2016,
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial da parte ora embargada não
foi conhecido, devendo ser aplicado o referido dispositivo legal. Além disso, há nos autos a
informação de que houve condenação, na origem, ao pagamento de honorários advocatícios
(fl. 2.487).
Presentes, portanto, os requisitos à majoração da verba, não há como acolher
a pretensão de afastamento da majoração efetuada na decisão ora agravada .
Documento eletrônico VDA53269913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:06
Código de Controle do Documento: 2827bc19-4b9d-4e3f-870e-12173588c875

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:06
Código de Controle do Documento: 2827bc19-4b9d-4e3f-870e-12173588c875

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.501 / SP
Número Registro: 2025/0260531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1002249702014820565
10022497020148260565
1004408442018820565
10044084420188260565
20190000762405 20731208120198260000 22228682720188260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM
ADVOGADOS : SIMONE MARIA DE OLIVEIRA - SP379787
ANA PAULA PENHA DE OLIVEIRA AGNELLI - SP349819
SAMUEL ROSOLEM MARQUES - SP369789
MELINA MARIA VILELA FERREIRA - PR055548
ANA LUIZA NASSIF RICCI - SP417552
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM
ADVOGADOS : SIMONE MARIA DE OLIVEIRA - SP379787
ANA PAULA PENHA DE OLIVEIRA AGNELLI - SP349819
Documento eletrônico VDA54006543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 77aa9f1f-b15d-465b-b8a8-6eb95f61a651

MELINA MARIA VILELA FERREIRA - PR055548
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
INTERES.
: R C F RESTAURANTE LTDA - ME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: 77aa9f1f-b15d-465b-b8a8-6eb95f61a651